Tribunal: TJDFT
Processo: 0704789-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
CIVIL. DANO EXTRAPATRIMONIAL. OFENSAS E ATOS DESPROPORCIONAIS. EXCLUSIVA VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO ENTREGADOR DE PRODUTO SOLICITADO POR APLICATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA PARTE SOLICITANTE (CONSUMIDORA). CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA PLATAFORMA (FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE PRODUTOS) POR EVENTUAIS DANOS CAUSADOS PELO CONSUMIDOR CONTRA O ENTREGADOR. INCABÍVEL.

I. A matéria impugnada devolvida centra-se na comprovação (ou não) de fato gerador de danos extrapatrimoniais.
II. O demandante propôs ação para reparação de danos extrapatrimoniais decorrente de episódio no qual, na qualidade de entregador de aplicativo, teria sofrido agressões físicas e verbais pela primeira demandada ao tentar efetuar “delivery” de alimento solicitado na plataforma da segunda demandada (“IFood”)
III. O acervo probatório evidencia que a discussão entre as partes teve início em razão da equívoca percepção legal, social e contratual de que o entregador estaria obrigado em ingressar ao condomínio edilício, acessar os andares (por escada ou elevador) e entregar a mercadoria solicitada à porta da solicitante (consumidora).
IV. Daí se dá uma discussão na portaria do prédio, injustificadamente iniciada pela parte da consumidora, seguida de ofensas verbais recíprocas a culminar em dois tapas proferidos pela parte consumidora no entregador (excesso), que estaria em atitude defensiva.
V. Demonstrado o nexo de causalidade entre esses atos da parte ré (consumidora) e as relevantes aflições e constrangimentos sofridos pelo entregador a ponto de afetar a sua integridade psicológica e a imagem (atributo) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186). Inegável que tal ato tem potencial para afetar a autoestima do apelante, seja pela afetação (mínima) da sua integridade física, seja pela exposição a um sentimento coletivo de inferioridade jurídica e subordinação por ser motociclista de aplicativos de entrega, o que se entrevê nos próprios áudios gravados pela parte ré.
VI. Fixada a estimativa em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois o valor guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido (afetação à imagem e à integridade psicológica do apelante), além de sopesar as circunstâncias do fato (discussão infundada e desferimento de dois tapas), a capacidade econômica das partes e a extensão e gravidade do dano, em que devem ser observadas as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto.
VII. A situação fática não traduz acidente à luz da Lei 14.297/2022 (artigo 3o). E pela lei consumerista, a empresa fornecedora de serviço de entrega pode ser responsabilizada pela falha na prestação do serviço ou ato ilícito do entregador frente ao consumidor (Lei 8.078/1990, artigo 14, § 2o), mas não por eventuais atos iniciais de descontentamento e falta de urbanidade do consumidor para com o entregador (caso concreto).
VIII. Apelação parcialmente provida.